Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DESÍDIA DA INVENTARIANTE. VERIFICAÇÃO. REMOÇÃO. CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DE TODOS OS INTERESSADOS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. NECESSIDADE. PROVIMENTO N. 7 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
1. Constatando que a inventariante optou por não cumprir à ordem judicial, por diversas vezes, mesmo tendo sido intimada “pela derradeira oportunidade”, resta caracterizada sua desídia, apta a ensejar sua remoção do encargo de inventariante. Inteligência dos artigos 622, II, do CPC e artigo 1o do Provimento n. 7, da Corregedoria do TJDFT.
2. O Provimento n. 7 da Corregedoria do TJDFT preconiza expressamente que, no caso de remoção do inventariante e rejeição de legitimados para o encargo, os interessados serão intimados a promover o andamento do feito em 10 (dez) dias, sob pena de resolução, sem julgamento de mérito (artigo 2o, §1o). A inobservância deste comando legal e a consequente extinção prematura do inventário são circunstâncias suficientes para cassar a r. sentença recorrida, determinando-se o regular processamento do feito.
3. Apelação conhecida e provida.